Tribunal: STF
Processo: HC 86577
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO CAUTELAR.
   SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO.
   INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - Declarações de magistrado
   quanto à morte de colega de ofício, bem como sua participação,
   como testemunha, em processo que envolve magistrado, também
   acusado, sobre questões referentes à atividade judicante, não
   ensejam sua suspeição.
II - A decisão que decretou a custódia
   cautelar deu-se em contexto suficiente para a caracterização da
   hipótese de garantia da ordem pública.
III - Ordem denegada.